Tribunal: STF
Processo: RE 1509404
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (edoc 48):  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



2. A apreensão de drogas em busca pessoal é insuficiente, por si só, para presumir a existência de drogas no interior da residência do indivíduo e não configura fundadas razões para justificar o ingresso imediato na casa sem mandado judicial. Precedentes 



3. No caso dos autos, não havia fundadas razões que autorizassem o ingresso no domicílio do agravado. Deveras, o fato de os policiais haverem encontrado, na busca pessoal, dez buchas de maconha com o réu não constitui uma situação justificadora do ingresso em seu domicílio. 



4. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes. Todavia, antes do ingresso na residência, foram apreendidas drogas em poder do paciente (após busca pessoal), o que não foi questionado pela defesa e não se contamina pela nulidade posterior. 



5. O reconhecimento da ilicitude das provas colhidas dentro do domicílio do paciente não tem o condão de macular todo o processo, porquanto há provas independentes capazes de, eventualmente, por si sós, sustentar a condenação, o que deverá ser analisado com maior profundidade pelo Juízo de primeiro grau ao refazer a sentença. 



6. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



7. A custódia cautelar do agravado foi decretada pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em virtude da quantidade de drogas apreendidas, motivos que revelam a necessidade de algum acautelamento da ordem pública. 



8. Todavia, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, notadamente ao se considerarem as circunstâncias do fato, em que a conduta imputada ao acusado não foi praticada com violência ou grave ameaça nem denota especial periculosidade do agente e a maior quantidade de drogas foi apreendida no interior da residência do réu, diligência considerada nula. 



9. À luz do princípio da proporcionalidade e das alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011, são suficientes e adequadas, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, as medidas alternativas positivadas no art. 319, I, IV, V e IX, do CPP. 10. Agravo regimental não provido.”



    No recurso, o recorrente sustenta violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista que “no caso em exame, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada dos militares no domicílio foram devidamente justificadas”(edoc. 67).



    Examinados os autos, decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime versado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Acerca da tese de invasão de domicílio, assim decidiu:  



    “Em relação à argumentação de nulidade do auto de prisão em flagrante por inviolabilidade do domicilio, a tese não pode ser acolhida. Inicialmente, destaco que o autuado foi abordado na via púbica com parte da droga, o que, por si só, é suficiente para homologação do flagrante. Além disso, o autuado informou tanto aos policiais militares quanto aos policiais civis que mais droga havia em sua residência. Ora, o crime de tráfico de drogas é crime permanente, sendo que o habeas corpus citado pela defesa diverge da situação analisada neste processo, já que havia elementos sólidos para a entrada no domicilio do autuado em razão da apreensão da quantidade de entorpecente. Ademais, em audiência de custódia, o autuado informou que os policiais lhe pediram autorização para entrar na residência. Assim, afasto a argumentação de nulidade do auto de prisão em flagrante.”. (edoc. 10, p. 3, grifamos)  



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça estadual manteve essa conclusão e ao afastar a tese de violação ao domicílio, assim fundamentou:   



    “EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA AUTORIZAÇÃO OU MANDADO PARA REALIZAÇÃO DE BUSCAS NA RESIDÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE DELITO – VIA IMPRÓPRIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 310, II, C/C OS ARTS. 312 E 313, TODOS DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA – ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em ilegalidade da entrada de agentes públicos em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. A alegação de fragilidade de provas sobre o envolvimento do paciente no crime que lhe é imputado foge dos estreitos limites do writ, devendo ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal. 3. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 4. Denegado o habeas corpus”. (edoc. 12, p. 1, grifamos)  



    Todavia, a Sexta Turma do STJ, nos autos do HC nº 892.886/MG, manteve decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti, no sentido de “a reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado, bem como as provas delas derivadas, substituindo a prisão preventiva por cautelares alternativas descritas no art. 319, I, IV, V e IX, do CPP (edoc. 48, p. 6, grifamos). 



    Observem-se trechos do acórdão impugnado:  



    “3. No caso dos autos, não havia fundadas razões que autorizassem o ingresso no domicílio do agravado. Deveras, o fato de os policiais haverem encontrado, na busca pessoal, dez buchas de maconha com o réu não constitui uma situação justificadora do ingresso em seu domicílio. 



    4. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes. Todavia, antes do ingresso na residência, foram apreendidas drogas em poder do paciente (após busca pessoal), o que não foi questionado pela defesa e não se contamina pela nulidade posterior.”. (edoc. 48, p. 5, grifamos)  



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca domiciliar não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    De início, importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16, grifamos).  



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    Conforme se verifica, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se no comportamento do acusado, conforme consta dos autos “começou a correr quando viu os policiais”(edoc. 48, p.9), motivo pelo qual foi abordado e com ele encontradas inicialmente (10 buchas de maconha), posteriormente, “mais 01 barra de maconha e 08 buchas da mesma substância ilícita.”



    Sabe-se que o ingresso no domicílio, para ser legítimo, deve ser amparado por outros elementos verificados durante a abordagem, a exemplo do comportamento suspeito do acusado ou tentativa de fuga. A propósito, destaco os seguintes precedentes:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - No caso, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se não apenas em denúncia anônima ou em diligências no local, mas, também, no comportamento suspeito do paciente, o que legitimou a ação policial e que resultou na apreensão de “uma pistola municiada, dinheiro, moedas e um invólucro contendo um quilo de cocaína, além de 20 mil cápsulas vazias de eppendorfs”. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231163 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 25/04/2024, grifamos)  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1448151 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2024, grifamos)  



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas que serviram de base para a decretação da prisão preventiva do recorrido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente